Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728731-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SILVA CEDRAZ AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA SILVA CEDRAZ contra decisão de Id. 100100047 dos autos no 0722916-80.2021.8.07.0001 que, em revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em face de BANCO GMAC S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para obstar a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; depositar nos autos as parcelas do contrato em discussão, afastando a mora e manter o veículo em sua posse. Em suas razões recursais, a autora agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na abusividade do contrato; e perigo de dano, decorrente do fato de que a negativação do nome da autora e a retirada da posse do veículo poderão lhe ocasionar inúmeros prejuízos. Destaca que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora, garantindo, assim, a proteção ao seu nome e posse do bem móvel. Aduz a violação aos princípios da autonomia privada, do respeito à ordem pública e da função social do contrato pela instituição financeira ré, considerando que o valor devido após a quase totalidade do pagamento é três vezes superior ao valor financiado. Defende a possibilidade da consignação em conta judicial dos valores que entende devidos, ao argumento de que cláusulas abusivas estão sendo discutidas. Ressalta que não seria prudente o depósito da integralidade das parcelas para evitar a mora. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a cessação imediata das cobranças e a não inclusão do nome da autora agravante nos cadastros de restrição ao crédito; bem como a manutenção da posse do bem móvel e a autorização da consignação de parcelas vencidas e vincendas em conta judicial dos valores que entende devidos ou, eventualmente, das parcelas contratadas para afastar a mora. Preparo no Id. 28825005. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de financiamento para aquisição de veículo, titularizada pela Cédula de Crédito Bancário juntada no Id. 96476045 dos autos no 0722916-80.2021.8.07.0001. A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo a autora ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em consignação das parcelas que a autora entende devidas, vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, vez que, em caso de procedência do feito, os valores cobrados a maior poderão ser devolvidos à autora, mediante via eleita adequada. Ademais, não restou comprovada a iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbrando risco de dano imediato. Outrossim, a ação revisional não obsta eventual direito do credor em buscar o bem alienado fiduciariamente, pois tratam de ações autônomas, não havendo, portanto, que se falar em manutenção da posse do veículo em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao banco réu agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora